Tribunal: TJMT
Processo: 1023811-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023811-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), JMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 19.924.982/0001-36 (AGRAVANTE), WALDA IZABEL RODRIGUES RESENDE - CPF: 866.853.761-04 (AGRAVADO), AQUIRIA KATIA DE MOURA - CPF: 850.066.451-72 (ADVOGADO), CYLON MAGAGNIN FILHO - CPF: 409.527.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA POLICENA PERES - CPF: 037.413.151-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto por JMS Administração e Participações S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de mandado de manutenção na posse do imóvel objeto da matrícula nº 7.046 do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT.

2.

A parte recorrente sustenta que adquiriu o imóvel em 08/12/2020, sem conhecimento de qualquer restrição ou impedimento registrado na matrícula, e que a alienação ocorreu de forma regular. Argumenta que, em razão da boa-fé na aquisição, não pode ser prejudicada pela determinação de devolução do imóvel à parte agravada.

3.

Requer a concessão de efeito ativo para manutenção na posse do imóvel e a suspensão do cumprimento da sentença na ação de resolução contratual nº 1004555-56.2020.8.11.0003, com a consequente suspensão da determinação de transferência de titularidade no registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em definir se a parte agravante tem direito à manutenção da posse, diante da boa-fé na aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de suspensão da transferência da titularidade do imóvel não pode ser analisado neste grau recursal, pois não foi submetido ao juízo de origem, configurando inovação recursal.

6. Considerando a ausência de registro da ação resolutória na matrícula à época da aquisição e a boa-fé da agravante, justifica-se a manutenção provisória da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido, para garantir a manutenção da posse do imóvel em favor da agravante.

Tese de julgamento:
"A ausência de registro da existência de ação resolutória na matrícula do imóvel autoriza a manutenção da posse do adquirente de boa-fé até decisão definitiva sobre o domínio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I; CC, arts. 1.245 e 1.247.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Acórdão n. 1170819, 07114348020178070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, j. 15/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
JMS Administração e Participações S.A.
contra decisão proferida na ação de embargos de terceiro nº 1042114-42.2023.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de mandado de manutenção na posse do imóvel, sob. Matrícula mº 7046 do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se de Embargos de Terceiro promovido pela Agravante em face da Agravada, visando a proteção da sua posse e propriedade do imóvel de matrícula nº 7046, o qual foi adquirido pela Agravante na data de 08/12/2020, sem qualquer conhecimento acerca do alegado nos autos de nº 1004555-56.2020.8.11.0003, isso porque conforme se observa dos documentos anexos não constava qualquer restrição, condição ou impedimento na matrícula do bem [...]”
(Id. 235351177 - Pág. 4).

Menciona que “a Agravada vendeu a fazenda objeto da ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel rural c/c perdas e danos de n. 1004555-56.2020.8.11.0003, ao senhor Cylon, e já de imediato transferiu a propriedade, sem constar qualquer ressalva ou parcelamento na matrícula, conforme demonstrado pelo documento anexo [...]” (Id. 235351177 - Pág. 9).

Defende que “não há que se falar em nulidade do citado registro, isso porque inexiste qualquer vício de vontade, já que o negócio de fato existiu entre as partes, não sendo cumprido pelo comprador, como já houve a venda a terceiros o correto é a resolução em perdas e danos e não a restituição do imóvel alienado a terceiro de boa-fé, [...]” (Id. 235351177 - Pág. 12).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar a manutenção na posse do imóvel em favor da Agravante, bem com a suspensão do cumprimento de sentença na ação de resolução contratual que determinou a restituição do bem, com a consequente suspensão da determinação de transferência da titularidade junto ao Registro de Imóveis. No mérito pugna pela reforma a decisão nos termos requeridos na liminar.

Liminar deferida (Id. 236072689).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O Recurso deve ser conhecido em parte e provido na parte conhecida.

A Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Perdas e Danos Morais de nº. 1004555-56.2020.8.11.0003, que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, interposta pela parte agravada em desfavor de
Cylon Magagnin Filho
, já há sentença que transitou em julgado, na data de 26 de janeiro de 2024 (Id. 141314254), da sentença que determinou a rescisão do contrato e a devolução das parcelas pagas, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, ou seja, devendo a posse e propriedade das matrículas de nº. 6.547 e 6.548 (atual 7.046) do Cartório 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pedra Petra/MT serem devolvidas à Agravada.

Nesse passo, é inconteste a propriedade da parte agravada em relação ao imóvel, de forma que descabe o pedido para suspender a transferência da propriedade.

E mesmo que assim não fosse não seria possível a análise deste argumento, uma vez que não foi levado ao magistrado de primeiro grau.

Ora, uma vez que tal fundamento foi apresentado de maneira inédita, apenas em sede de agravo, tem-se por caracterizada a inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

Acerca da inovação recursal, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In
Código de Processo Civil
Comentado, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029)

A esse respeito, o seguinte julgado do Tribunal, que corrobora a inviabilidade de conhecimento de pedidos formulados em inovação recursal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL E DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1.
O pedido formulado somente no agravo de instrumento constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido
. (...)” (TJDF. Acórdão n.1170819,
07114348020178070000
, Relator: FERNANDO HABIBE 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019.)

Quanto a posse, tenho que a parte agravante deve ser mantida na posse do imóvel, posto que
a época de compra do imóvel não havia na matrícula o registo da ação
1004555-56.2020.8.11.0003.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECUROS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para tão somente determinar a manutenção
na posse do imóvel em favor da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025